Tribunal: TJDFT
Processo: 0737497-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737497-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA AGRAVADO: DENTAL - CNB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME, ANDREA JORDANA GONCALVES, FLAVINA MARIA GONCALVES D E S P A C H O À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator